Tribunal: TJBA
Processo: 0580230-32.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0580230-32.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: INCORPLAN INCORPORACOES LTDA e outros Advogado(s): FLAVIO MENDONCA DE SAMPAIO LOPES, HENRIQUE BORGES GUIMARAES NETO, MARCIO BESERRA GUIMARAES APELADO: Carine Conceição Galvão da Silva e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA VÁLIDA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE LUCROS CESSANTES COM CLÁUSULA PENAL. TEMAS 970 E 971 DO STJ. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Apelações cíveis interpostas pelas partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória decorrente de atraso na entrega de lote de terreno no empreendimento denominado "Fazenda Real Residence", condenando a incorporadora ao pagamento de lucros cessantes no valor de 0,5% ao mês sobre o valor desembolsado, pena convencional de 0,1% do valor atualizado do contrato e danos morais no valor de R$ 10.000,00. 2. A questão em discussão consiste em complementar o julgamento anterior para decidir sobre: (i) a possibilidade de cumulação da cláusula penal moratória com lucros cessantes; e (ii) a aplicação da inversão da cláusula penal em desfavor do fornecedor, conforme estabelecido nos Temas 970 e 971 do STJ. 3. De acordo com o Tema 970 do STJ, "a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes", não sendo possível, portanto, cumular ambas as condenações. 4. Conforme o Tema 971 do STJ, "no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor", sendo possível a inversão da cláusula penal em favor do consumidor. 5. No caso concreto, deve prevalecer apenas a cláusula penal moratória prevista no contrato, não sendo possível sua cumulação com os lucros cessantes, em consonância com o entendimento pacificado pelo STJ. 6. Recursos parcialmente providos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 0580230-32.2015.8.05.0001, em que figuram como Apelantes/Apelados, reciprocamente, INCORPLAN INCORPORAÇÕES LTDA e CARINE CONCEIÇÃO GALVÃO DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO a ambos os recursos, nos termos do voto da Relatora. DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO RELATORA